Tribunal: TJDFT
Processo: 0722126-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E FAMILIARES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDAGOGIA E RESSOCIALIZAÇÃO COMO PRINCÍPIOS NORTEADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A remissão judicial concedida à adolescente em razão de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, com imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, encontra respaldo no caráter pedagógico e ressocializador das medidas socioeducativas, conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Apesar da gravidade do ato infracional, não há elementos que indiquem a propensão da adolescente à reincidência. O histórico de vida da agravada, marcado por perdas significativas e rejeições familiares, justifica a necessidade de medidas menos gravosas, como a remissão judicial e acompanhamento psicossocial, para evitar a reiteração infracional e promover a sua ressocialização.
3. A primeira passagem da adolescente pela Vara da Infância e da Juventude, somada à recomendação de tratamento psicológico e psiquiátrico, corrobora a adequação das medidas aplicadas pela decisão impugnada.
4. A revogação da remissão, como pleiteado pelo Ministério Público, acarretaria em maior exposição da adolescente ao sistema judiciário, sem evidências de que tal medida seja mais eficaz do que a adoção de medidas socioeducativas já impostas, que podem ser revistas a qualquer tempo, conforme o artigo 128 do ECA.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.